Tribunal: TJBA
Processo: 8002316-38.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002316-38.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES, LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE, AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA

APELADO: ANTONIO CARLOS GUERRA BARBOSA

Advogado(s)
:
PHILIPE PESSOA DA SILVA, ARTHUR CAMPOS BRGES LIMA, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. REDA. SUSPENSÃO UNILATERAL DO VÍNCULO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Barra/BA contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado por Monitor temporário da Secretaria Municipal de Educação, para declarar a ilegalidade da suspensão do contrato de trabalho e do pagamento dos vencimentos. A decisão recorrida determinou a reintegração do impetrante e o pagamento regular da remuneração desde a impetração do
writ
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve perda superveniente do objeto em relação ao pedido de reintegração do impetrante ao cargo temporário; e avaliar a legalidade da suspensão do contrato temporário celebrado no âmbito do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), com consequente interrupção do pagamento da remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda superveniente do objeto configura-se quando a pretensão formulada na ação é integralmente satisfeita no curso do processo, tornando desnecessária a prestação jurisdicional. No caso, comprovou-se documentalmente a reativação do vínculo do impetrante com o Município a partir de março de 2024, o que esvazia o pedido de reintegração formulado na inicial.

4. A contratação temporária pela Administração Pública, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, é permitida para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo regida por normas próprias e marcada pela precariedade e discricionariedade, inclusive quanto à rescisão ou suspensão do vínculo.

5. A suspensão do contrato temporário do Impetrante foi formalizada por meio de Ofício expedido pela Secretaria Municipal de Educação, documento hábil e suficiente para consubstanciar ato administrativo regular, voltado à gestão do quadro de servidores temporários.

6. A validade da suspensão do contrato afasta o reconhecimento de ilegalidade ou violação a direito líquido e certo, não sendo devida qualquer parcela remuneratória relativa ao período de interrupção contratual, inexistindo fundamento jurídico para o deferimento de efeitos financeiros retroativos.

7. Jurisprudência no âmbito do TJBA reconhece a possibilidade de suspensão ou rescisão unilateral de contrato REDA por conveniência administrativa, sem necessidade de prévio processo administrativo ou motivação exauriente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
:: CF/1988, art. 6º; art. 37, II e IX; CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000759-48.2021.8.05.0106, Rel. Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 11.10.2023; TJ-BA, Apelação nº 0500176-54.2018.8.05.0137, Rel. Des.ª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 01.12.2020; TJ-BA, Apelação Cível, Rel.ª Ilona Márcia Reis, j. 24.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8002316-38.2024.8.05.0018
,
oriundos da Comarca de
Barra
tendo como Recorrente

MUNICÍPIO DE BARRA
,
sendo

Recorrido

ANTÔNIO CARLOS GUERRA BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.